Tribunal: STF
Processo: Ext 771
Classe: Ext
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-02-01
Data de publicação: 2000-02-01

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. GOVERNO DA SUÍÇA. CARÁTER INSTRUTÓRIO.
MANDADO DE PRISÃO. CRIME DE ESTELIONATO.
Cidadão suíço acusado de crime definido como fraude (art.
146 do Código Penal suíço) correspondente, no Brasil, ao
estelionato  (art. 171 do Código Penal) e ainda ao tipo descrito no
art. 7º da Lei nº 7.492/86.
Competência punitiva da Justiça do Estado requerente, onde
teria ocorrido o ilícito.
Inocorrência de prescrição da pretensão punitiva.
A circunstância de ser o extraditando casado com
brasileira não constitui óbice à extradição, nos termos da Súmula
421 desta Corte.
Não cabe no processo de extradição o exame acerca da
procedência da acusação em que se funda o pedido e nem, tampouco,  o
da negativa de autoria.
Presentes os requisitos do art. 80 da  Lei nº 6.815/80,
com a redação da Lei nº 6.964/81, e não ocorrendo qualquer das
hipóteses previstas no art. 77, é de deferir-se o pedido de
extradição.